Tribunal: STJ
Processo: 0072785-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077197 - PR(2026/0072785-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. APREENSÃO DE 197,07 G DE COCAÍNA EM DOIS
“TIJOLOS” NO PORTA-LUVAS DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO
AGRAVANTE.
INDICAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO
EM

IVAIPORÃ/PR.
NOTÍCIA DE PRISÃO ANTERIOR PELO
TRANSPORTE DE 80 KG DE MACONHA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não se presta como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
ordinário, ressalvada a concessão de ofício apenas diante de flagrante
ilegalidade, hipótese não configurada.
Mantém-se a prisão preventiva quando lastreada em elementos
2.
concretos do caso, reveladores de periculosidade e risco de reiteração
delitiva: apreensão de 197,07 g de cocaína, acondicionada em dois
“tijolos”, no porta-luvas do veículo conduzido pelo agravante;
indicação de distribuição local; e informação de prisão anterior por
transporte de 80 kg de maconha.
Inviável a substituição por medidas cautelares do
do CPP
3.
art. 319
quando evidenciada, no caso concreto, a insuficiência das cautelas
menos gravosas para resguardar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1563b55b-75bc-433f-aa8a-aef6e2bec649

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1563b55b-75bc-433f-aa8a-aef6e2bec649

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077197 - PR(2026/0072785-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. APREENSÃO DE 197,07 G DE COCAÍNA EM DOIS
“TIJOLOS” NO PORTA-LUVAS DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO
AGRAVANTE.
INDICAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO
EM

IVAIPORÃ/PR.
NOTÍCIA DE PRISÃO ANTERIOR PELO
TRANSPORTE DE 80 KG DE MACONHA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não se presta como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
ordinário, ressalvada a concessão de ofício apenas diante de flagrante
ilegalidade, hipótese não configurada.
Mantém-se a prisão preventiva quando lastreada em elementos
2.
concretos do caso, reveladores de periculosidade e risco de reiteração
delitiva: apreensão de 197,07 g de cocaína, acondicionada em dois
“tijolos”, no porta-luvas do veículo conduzido pelo agravante;
indicação de distribuição local; e informação de prisão anterior por
transporte de 80 kg de maconha.
Inviável a substituição por medidas cautelares do
do CPP
3.
art. 319
quando evidenciada, no caso concreto, a insuficiência das cautelas
menos gravosas para resguardar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VITOR DA SILVA
PEREIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0126596-37.2025.8.16.0000).
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 21/08/2025,
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
, tendo sido homologada a prisão e convertida em preventiva.
Lei n. 11.343/2006
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, o qual denegou a
habeas corpus
ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
71/72

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE
DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
DO CPP. INOCORRÊNCIA.
ART. 312
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE DEMONSTRADA PELA
REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA TESE DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
HOMOGENEIDADE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO AO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
DENEGADA, NA EXTENSÃO CONHECIDA.

Na sequência, foi impetrado o presente
inicialmente não
habeas corpus,
conhecido pela aplicação da
(e-STJ fls. 66.69).
Súmula n. 691/STF
A defesa apresentou pedido de reconsideração às e-STJ fls.
trazendo
70/77,
aos autos cópia do acórdão atacado. O pedido foi acolhido para não conhecer do habeas
.
corpus
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a fundamentação do
decreto preventivo, individualmente considerada em relação ao agravante, é frágil, pois
tratou indistintamente situações processuais diversas dos corréus, atribuindo a JOÃO
JAKSON reincidência e descumprimento de regime, enquanto, para JOÃO VITOR, o
único elemento seria episódio pretérito sem trânsito em julgado e referido como
“possível”, o que não afastaria a presunção de inocência.
Aduz que a quantidade de droga apreendida (197,07 g de cocaína) não revela
gravidade excepcional, sendo insuficiente, ao lado de suposta reiteração, para justificar a
prisão sem demonstrar por que medidas do
do CPP seriam inadequadas.
art. 319
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para revogar a
prisão preventiva do agravante, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas
da prisão.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Conforme exposto, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls.
):
46/50

II – Da Conversão da Prisão em Flagrante:
(...)
In casu, verifica-se dos autos, por ora, que aos autuados é imputada a
prática, em tese, da infração penal tipificada no
da LD.
art. 33,
O referido crime é punido com pena máxima abstratamente cominada de 15
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

anos de reclusão, o que preenche o requisito previsto no inciso I do art. 313
do CPP.
A prova da materialidade delitiva se encontra demonstrada, principalmente,
pelos seguintes elementos informativos: auto de prisão em flagrante (mov.
1.3), boletim de ocorrência (mov. 1.21), termos de depoimentos (movs. 1.5 e
1.7), termosde interrogatórios(movs. 1.14 e 1.18), autosde exibição e
apreensão (movs.
), auto de constatação provisória de droga (mov.
1.8/10
1.12) e fotografias (movs.
).
1.23/26
Quanto aos indícios de autoria, dos depoimentos constantes dos autos, pode-
se afirmar que são harmônicos entre si e conduzem para as pessoas dos
flagrados. Presente, portanto, o fumus comissi delicti necessário para a
decretação da prisão preventiva.
O conjunto probatório trazido aos autos é cristalino, de modo a concluir que
há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.
Quanto ao periculum libertatis, este também se faz presente no caso em
epígrafe.
Nota-se que a polícia visualizou um veículo com a lanterna traseira direita
queimada e com som excessivamente alto. Realizada a abordagem,
identificaram os autuados, que, segundo a equipe policial, são conhecidos
como traficantes no município de Ivaiporã. Em busca veicular, foram
encontradas duas porções de cocaína, que totalizaram 195,07 gramas,
quantidade considerável de entorpecente com razoável potencial lesivo.
Segundo o autuado João Jakson, eles buscaram a droga em Arapongas
para distribuir em Ivaiporã.
Nestas circunstâncias, é imprescindível que as garantias individuais dos
investigados cedam, neste momento, para as de interesse público, ensejando
a decretação da prisão preventiva como forma de preservar a ordem pública.
Acerca da garantia da ordem pública, em leitura do oráculo do custodiado
João Jakson (mov. 9.1), observei que é reincidente. Ele foi condenado pela
prática de tráfico de drogas nos autos n° 4019- 28.2023.8.16.0097 e
encontrava-se em cumprimento da pena em regime semiaberto quando foi
preso em flagrante.
Em relação ao autuado João Vitor, há informação registrada no boletim de
ocorrência de que ele foi preso em abril de 2025 na cidade de Mundo
transportando 80kg de maconha. No seu interrogatório, João
Novo/MS
Vitor assumiu a prática delitiva e relatou a passagem anterior pelo mesmo
crime. Constata-se, portanto, que possivelmente se encontrava em liberdade
provisória no momento da sua prisão em flagrante. Afora isso, esclareceu
que praticou o fato ora apurado em virtude da dívida que possuía com João
Jakson.
No presente caso, permanecerem em liberdade serviria para encorajar os
autuados à prática de novos delitos, contribuindo para o descrédito do
Judiciário e do Estado como um todo, especialmente porque ambos já
estavam sob fiscalização estatal.
Portanto, a prisão cautelar dosflagrados, visa, principalmente, evitar suas
reiterações criminosas.
(...)
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

(...)
Saliente-se, ainda, que a restrição excepcional da liberdade é legítima antes
da decisão de mérito, com o desígnio de preservar os valores sociais mais
elevados de segurança e ordem pública.
Por fim, ressalto que, por ora, não se mostram cabíveis quaisquer das
medidas cautelares diversas da prisão para o caso em testilha, já que são
insuficientes para resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e para
impedir novas práticas delitivas dessa natureza.
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 282, 310, inciso II, 311, 312 e 313,
inciso I, todos do Código de Processo Penal, acolho o pedido ministerial e
converto em PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO JAKSON DE
MORAIS DA SILVA e JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA, já qualificados,
para garantia da ordem pública.

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls.
):
71/76
A pretensão deduzida no presente writ não merece acolhimento, na extensão
conhecida, uma vez que estão presentes os fundamentos e requisitos legais
necessários para a manutenção da custódia preventiva decretada em
desfavor do paciente.
A decisão impetrada está fundamentada em elementos que comprovam a
materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria. Nesse sentido, veja-se o
que foi consignado pela autoridade impetrada:

“(...) A prova da materialidade delitiva se encontra demonstrada,
principalmente, pelos seguintes elementos informativos: auto de prisão
em flagrante (mov. 1.3), boletim de ocorrência (mov. 1.21), termos de
depoimentos (movs. 1.5 e 1.7), termos de interrogatórios (movs. 1.14 e
1.18), autos de exibição e apreensão (movs.
), auto de
1.8/10
constatação provisória de droga (mov.1.12) e fotografias (movs.
). Quanto aos indícios de autoria, dos depoimentos constantes
1.23/26
dos autos, pode-se afirmar que são harmônicos entre si e conduzem
para as pessoas dos flagrados. Presente, portanto, o fumus comissi
delicti necessário para a decretação da prisão preventiva. O conjunto
probatório trazido aos autos é cristalino, de modo a concluir que há
prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.”(mov. 25.1 –
autos principais).

A par disso, verifica-se que a decisão impetrada está devidamente
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da
periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo transporte de 197,07g
(cento e noventa e sete gramas e setenta miligramas) de cocaína.
Soma-se a isso a concreta possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada
pelo modus operandi adotado na prática do ilícito, bem como pelo fato de o
paciente responder, em liberdade, a outra ação penal pela prática, em tese,
do mesmo crime. Conforme destacado pela autoridade impetrada, o
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

paciente “foi preso em abril de 2025, na cidade de Mundo Novo/MS,
transportando 80 kg de maconha “, circunstância que, inclusive, não foi
negada pelos impetrantes.
Nesse sentido, destacou a autoridade apontada como coatora que:

“(...) Nota-se que a polícia visualizou um veículo com a lanterna
traseira direita queimada e com som excessivamente alto. Realizada a
abordagem, identificaram os autuados, que, segundo a equipe policial,
são conhecidos como traficantes no município de Ivaiporã. Em busca
veicular, foram encontradas duas porções de cocaína, que totalizaram
195,07 gramas, quantidade considerável de entorpecente com razoável
potencial lesivo. Segundo o autuado João Jakson, eles buscaram a
droga em Arapongas para distribuir em Ivaiporã. Nestas
circunstâncias, é imprescindível que as garantias individuais dos
investigados cedam, neste momento, para as de interesse público,
ensejando a decretação da prisão preventiva como forma de preservar
a ordem pública. Acerca da garantia da ordem pública, em leitura do
oráculo do custodiado João Jakson (mov. 9.1), observei que é
reincidente. Ele foi condenado pela prática de tráfico de drogas nos
autos n° 4019- 28.2023.8.16.0097 e encontrava-se em cumprimento da
pena em regime semiaberto quando foi preso em flagrante. Em relação
ao autuado João Vitor, há informação registrada no boletim de
ocorrência de que ele foi preso em abril de 2025 na cidade de Mundo
transportando 80kg de maconha. No seu interrogatório, João
Novo/MS
Vitor assumiu a prática delitiva e relatou a passagem anterior pelo
mesmo crime. Constata-se, portanto, que possivelmente se encontrava
em liberdade provisória no momento da sua prisão em flagrante. Afora
isso, esclareceu que praticou o fato ora apurado em virtude da dívida
que possuía com João Jakson. No presente caso, permanecerem em
liberdade serviria para encorajar os autuados à prática de novos
delitos, contribuindo para o descrédito do Judiciário e do Estado como
um todo, especialmente porque ambos já estavam sob fiscalização
estatal. Portanto, a prisão cautelar dos flagrados, visa, principalmente,
evitar suas reiterações criminosas.” (mov. 25.1 – autos principais).

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ausência de
fundamentação no decreto prisional, o qual se encontra devidamente
respaldado na existência de risco concreto de reiteração delitiva.
(...)
Não se olvide que basta a presença de um dos requisitos contemplados no
do Código de Processo Penal para legitimar a medida excepcional,
art. 312
revelando-se prescindível a demonstração concomitante de todas as hipóteses
previstas na legislação adjetiva.
Vale salientar, por oportuno, que a permanência do paciente no cárcere não
implica considerá-lo culpado antes do trânsito em julgado da sentença,
tampouco importa em antecipação da pena, porquanto se trata de medida
cautelar, cuja manutenção assenta-se justamente na presunção de sua
necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando referida medida
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência ou
qualquer outro preceito.
(...)
Mostra-se igualmente incabível qualquer discussão acerca de suposta
violação ao princípio da proporcionalidade. Isso porque não cabe aos
impetrantes presumir a pena a ser eventualmente aplicada, tampouco o
regime inicial de cumprimento da sanção, sobretudo quando ainda não
fixados. Ademais, estando devidamente fundamentada a decisão que decretou
a custódia cautelar, resta justificada a imposição da medida extrema.
De mais a mais, forçoso sublinhar que eventuais condições pessoais do
paciente, ainda que favoráveis, não constituem óbice, por si sós, à
manutenção da custódia preventiva decretada.
E quanto à alegada possibilidade de substituição da prisão por cautelares
diversas previstas no
do Código de Processo Penal, melhor sorte não
art. 319
socorre ao paciente.
Isso porque, diante da sua demonstrada periculosidade concreta, não há que
se falar, por ora, em substituição da segregação, pois “... apresenta-se como
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque
insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior
gravidade e de risco de reiteração delitiva delineado ...”
Diante do exposto, por entender que o paciente não está sofrendo qualquer
coação ilegal, voto no sentido de denegar a ordem impetrada na extensão
conhecida.

Verifica-se que, no caso, o decreto preventivo foi motivado em dados
concretos extraídos do caso: apreensão de 197,07 g de cocaína, acondicionada em dois
“tijolos”, no interior do porta-luvas do veículo
conduzido pelo agravante,
GM/Monza
com indicação de que a droga seria distribuída na cidade de
; relato de que os
Ivaiporã/PR
acusados seriam conhecidos como traficantes pelas forças policiais; e informação de
anterior prisão do agravante, em abril de 2025, por transporte de 80 kg de maconha em
Mundo Novo/MS.
Esses elementos evidenciam o
e justificam a medida
periculum libertatis
extrema para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores
no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre
outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando
evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
permaneça em liberdade. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
787.386/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
28/03/2022,
31/3/2022)
Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
150.906/BA,
13/04/2018,
DJe
.
25/04/2018)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
.
12/03/2019)
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por
ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar,
ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu,
notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n.
Rel. Ministro
507.051/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Ainda nesse sentido:
“O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável
futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a
fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão
neste momento processual. Nessa linha: RHC
Rel. Ministro
94.204/MG,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
e
10/4/2018,
16/4/2018;
RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
91.635/MG,
TURMA, julgado em
DJe
”.
20/3/2018,
5/4/2018
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
779.709/MG,
julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)

“Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de
cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a
ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do
cumprimento da sanção”.
(RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
168.421/GO,
julgado em
DJe
).
11/10/2022,
17/10/2022

De outro lado, diante das circunstâncias concretas do caso, inviável a
substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
Em hipótese análoga, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
81.745/MG,
QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
RHC
Rel. Ministro
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
HC
6/2017,
9/6/2017;
Rel. Minist
394.432/SP,
ra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 1o/
DJe
”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
6/2017,
9/6/2017
779.709/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
).
19/12/2022,
22/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1c479cd2-2c51-499a-b458-15da6cd74f68

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.197 / PR
Número Registro: 2026/0072785-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022514720258160081 01265963720258160000 1265963720258160000 22514720258160081
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BARBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO
ADVOGADOS : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: JOAO JAKSON DE MORAIS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56492931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 0eb8af2d-377e-4636-b306-aaab7978bbbf

ADVOGADOS : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 0eb8af2d-377e-4636-b306-aaab7978bbbf